Tribunal: TJDFT
Processo: 0718929-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). INTIMAÇÃO E PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não conheceu o recurso, ante a ausência de recolhimento do preparo.

2. Argumentou o embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que o Código de Processo Civil reza de forma categórica que, em caso de ausência de preparo, deve o advogado ser intimado para sanear o feito, recolhendo-se o preparo, em dobro, se o caso. Afirmou ter sido a ausência de preparo um erro material.

3. A via dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1022 do CPC, visa esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material.

4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabe a Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos.

5. O art. 29, I, do regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, afirma que o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do art. 31 do mesmo diploma legal. Conforme disposto no § 1o do art. 31 do regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a não comprovação nos autos, prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo implicará imediata deserção.

6. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC.

7. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.